Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714092-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Ivanilson da Silva Albuquerque contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que rejeitou integralmente os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (id 52189003). A apelação foi interposta em 24.8.2023 (id 52189005). A guia do preparo recursal foi emitida e juntada aos autos, porém, não há a comprovação do efetivo pagamento (id 52189006). Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. apresentou contrarrazões. Postula o não conhecimento da apelação em sede de contrarrazões pautado na violação ao princípio da dialeticidade. Pede o desprovimento do recurso (id 52189109). É o relatório. A narrativa do art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil é cristalina ao dispor que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Verifico que não houve a comprovação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, intime-se Ivanilson da Silva Albuquerque para recolher em dobro o preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 17 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada